Tribunal: TJSP
Processo: 2037925-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o desbloqueio da penhora recaída sobre as contas bancárias dos executados – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV, X e §2o do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Constrição de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o desbloqueio da penhora recaída sobre as contas bancárias dos executados – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV, X e §2o do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Constrição de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Conta bancária da empresa individual que, ademais, também está coberta pela regra da impenhorabilidade, notadamente porque ela se caracteriza apenas como mera ficção e seu patrimônio se confunde com o do sócio – Precedentes – Decisão reformada.

Recurso provido.